Tribunal: TJDFT
Processo: 0003037-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença condenatória pelo crime de lesão corporal.
O réu, imbuído de consciência e vontade, lesionou a ofendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime imputado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório é coeso e apto a evidenciar a conduta delitiva do réu, não havendo falar em absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. O conjunto probatório coeso é apto a evidenciar a conduta delitiva do réu."
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a